Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-40.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000489-40.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAMON DA CRUZ SENA Advogado(s): MATEUS SOARES DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDOS DA MÃO DIREITA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA O TRABALHO HABITUAL. LAUDO PERICIAL. SEQUELA PERMANENTE. TEMA 416 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Jamon da Cruz Sena contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. O autor sofreu acidente automobilístico em agosto de 2020, resultando em amputação traumática dos segundo e terceiro dedos da mão direita, além de lesões no antebraço esquerdo. Após cessação do auxílio-doença acidentário em 15/02/2021, pleiteou a conversão em auxílio-acidente, sob a alegação de sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laborativa como motorista de caminhão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, diante da presença de sequelas permanentes que, embora não o incapacitem totalmente, impliquem redução da sua capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e da jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado que, após lesão decorrente de acidente, apresentar sequela que reduza sua capacidade para o trabalho habitual, ainda que de forma parcial. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício mesmo em hipóteses de redução mínima da capacidade laborativa, sendo irrelevante o grau da limitação funcional. O laudo pericial atestou a existência de sequela definitiva com limitação no movimento de pinça da mão direita, embora tenha concluído que o autor poderia continuar exercendo a função de motorista, o que não afasta, porém, a caracterização de redução da capacidade funcional para fins do auxílio-acidente. A atividade de motorista de caminhão exige habilidades motoras finas e o uso funcional da mão dominante, de modo que a amputação de dois dedos compromete a execução regular da atividade, ainda que não gere incapacidade total. A correta interpretação do art. 86 da Lei 8.213/91 exige a distinção entre incapacidade total e redução da capacidade, sendo esta última suficiente para a concessão do benefício. A DIB deve ser fixada na data da cessação do auxílio-doença, conforme § 2º do art. 86 da Lei 8.213/91. Os valores vencidos devem ser corrigidos pela SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão do auxílio-acidente exige apenas a demonstração de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, ainda que mínima, em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente. A limitação funcional da mão dominante, especialmente em movimentos de pinça, configura redução da capacidade laboral de motorista de caminhão. A data de início do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, REsp 1.109.591/SC; TRF-1, ApCiv 10018669420244019999, Rel. Des. Fed. Nilza Maria Costa dos Reis, j. 05/04/2024; TJ-MG, ApCiv 5019543-86.2023.8.13.0024, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 12/06/2024; TJ-GO, ApCiv 50172221120228090029, Rel. Des. Ana Cristina Peternella França, j. 01/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000489-40.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante JAMON DA CRUZ SENA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .